Tribunal: TJSP
Processo: 2125746-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2.011 a 2.014 – Exceção prévia de executividade acolhida – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal, já que não realizada a transferência de titularidade no Cartório de Registro de Imóveis – CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 - Legitimidade passiva concorrente –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2.011 a 2.014 – Exceção prévia de executividade acolhida – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal, já que não realizada a transferência de titularidade no Cartório de Registro de Imóveis – CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade da Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125746-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, é agravado SOCIEDADE CONDE DE
IMÓVEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125746-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.671
Agravo de Instrumento no 2125746-43.2020.8.26.0000
Agravante:
Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
Agravados:
Sociedade Conde de Imóveis e outro .
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU
Exercícios de 2.011 a 2.014 Exceção prévia de executividade
acolhida Compromisso de compra e venda que não exime o
proprietário da responsabilidade fiscal, já que não realizada a
transferência de titularidade no Cartório de Registro de Imóveis
CC, art. 1.245 e § 1o - CTN, arts. 32, 34, 123 e 130 - Legitimidade
passiva concorrente Possibilidade da Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ
Decisão
reformada - Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2.011 a 2.014, acolheu
exceção prévia de executividade para excluir a executada Sociedade Conde
de Imóveis do polo passivo, sob o fundamento de que o imposto é de
responsabilidade do compromissário comprador do imóvel (fls. 52/55). A
agravante alega, em síntese, legitimidade passiva da agravada, nos termos dos
arts. 32, 34, e 123, do CTN, assim como porque não houve alteração quanto à
titularidade registral do imóvel e o compromisso de venda não se confunde
com a transferência de domínio do bem tributado (CC, art. 1.245, §1o),
sustentando que responsabilidade fiscal de qualquer um dos compromissários
não exclui a do outro, daí propugnando pela reforma da decisão agravada e o
prosseguimento da execução com inversão do ônus da sucumbência (fls.
01/17).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
1 Valor da causa em dezembro de 2015: R$ 1659,57

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125746-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela parte agravada.
Relatado.
O recurso merece provimento, pois, efetivamente, a
agravada Sociedade Conde de Imóveis deixou de comprovar a existência do
respectivo registro imobiliário em nome do compromissário comprador, até
porque, as convenções particulares não servem de fundamento para a
pretendida desoneração da obrigação tributária, como preconizam os arts. 123
e 130, do CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN
e, na Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente vendedor
como o possuidor promitente comprador respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar pela
manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a satisfação do
seu crédito, sem embargo de eventual direito de regresso. Nesse sentido, o
entendimento expresso no REsp no 1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de
Justiça, em que foi Relator o Ministro MAURO CAMPBELL, da 2a Turma,
julgado em 14/05/2011 e diversos outros julgados daquela mesma Corte
Superior: REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ 18/06/2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJ
17/04/2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJ
08/02/2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma,
DJ 11/09/2007; REsp 8689.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ
01/08/2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJ
20/02/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125746-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Importante asseverar que o instrumento particular de
promessa de venda e compra ou a escritura pública não averbada na matrícula
do imóvel não constitui ato translativo da propriedade imóvel (CC, art. 1.245
e § 1o).
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária sobre o
imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo, os
créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis (CTN, art. 130),
devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a qualquer título,
ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem ajuizará a
execução fiscal.
Por tais razões, dá-se provimento ao recurso, sem
condenação ao pagamento de honorários diante do prosseguimento da
execução fiscal.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator